Tribunal: STF
Processo: RE 1237758
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDENCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. NÃO REVOGAÇÃO DO ARTIGO 4°, INCISO XXV DA LEI 4.595/64 PELO ARTIGO 25 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE SUBDELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO ORGÃO. LEGALIDADE.
    1. Ausente a identidade de partes, pedido e causa de pedir não há que se falar litispendência, entre a ação popular e o mandado de segurança coletivo.
    2. A competência do Congresso Nacional prevista no artigo 48, XI, da Constituição, o qual dispõe sobre criação, estruturação, atribuição dos Ministérios e órgãos da Administração Pública, não alcança as autarquias, conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União, pois esse dispositivo não diz respeito a esses entes que, por outro lado, são regidos pelo princípio da auto-administração.
    3. O artigo 25 do ADCT não revogou o artigo 4° da Lei 4.595/64, visto que a competência prevista na chamada Lei Bancária dispensava a necessidade de prorrogação de competência. A estruturação técnico-administrativo do Banco Central é matéria a ser considerada pelo Conselho Monetário Nacional.
    4. A competência é conferida à autoridade pública para ser exercida no interesse público e não no interesse dos administrados, podendo ser delegada, a não ser que trate de determinação expressa no sentido da indelegabilidade, de forma que não havendo proibição legal na espécie, não há impedimento para o Conselho Monetário Nacional delegar ao Banco Central estudos e decisão de nível técnico e este aos gerentes regionais para operacionalizar a reestruturação da autarquia.
    5. A Lei 4.595/64, que estrutura e regula o sistema financeiro nacional, foi recepcionada como complementar pela CF/88, uma vez que não guarda incompatibilidade material com a nova ordem constitucional: Precedentes deste Tribunal (MAS 1998.01.00.97124721/DF), do STF (REsp 507.123/RS) e do STF (RE 272872).
    6. A reestruturação organizacional dos componentes descentralizados do BACEN não gerou danos ao patrimônio público, visto que as medidas implementadas - desativação das unidades regionais e transferência de servidores - tiveram por fim a otimização dos serviços públicos prestados pela autarquia. Precedente: AC 2000.38.00.009111-5/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Conv. Juíza Federal - Mônica Neves Aguiar Da Silva (conv.), Quinta Turma,e-DJF1 p. 87 de 19/02/2010.
    7. A Administração pode realizar a remoção de ofício, no interesse do serviço público, deslocando o servidor no âmbito do mesmo quadro, ainda que com mudança de sede, consoante dispõe o art. 36, I, da Lei n. 8.112/90, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público. O ato de relotação reside no âmbito do poder discricionário da administração e, portanto, prescinde de motivação, bastando estar caracterizada a necessidade do serviço e o interesse da coletividade, inexistindo o direito dos substituídos de se oporem a essa medida que, no caso, decorre da extinção das regionais nas quais lotados. Precedente: AC 2001.34.00.001219-0/DF, Rel. Juíza Federal Adverci Rates Mendes De Abreu; 3ª Turma Suplementar,e-DJF1 p.154 de 15/02/2012.
    8. Apelação parcialmente provida para afastar a litispendência e, no mérito, julgar improcedente o pedido” (pág. 251-252 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação do art. 48, XI, e 192, IV, da mesma Carta e do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. O recorrente sustenta, em síntese, que
    “o art. 4°, XXV, da Lei 4.595/64, por outorgar ao CMN, órgão do Poder Executivo Federal, competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, restou revogado explicitamente pelo art. 25 do ADCT no prazo de 180 dias da promulgação da CR, salvo prorrogação legal deste prazo” (pág. 38 do documento eletrônico 5).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 8). O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário. Banco Central do Brasil. Reestruturação administrativa fundada no art. 4º, XXV, da Lei nº 4.595/1964. Dispositivo legal não revogado pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedente. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário”. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que o art. 25 do ADCT, ao determinar a revogação de todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo, competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, revoga apenas a competência anteriormente concedida, não invalidando os diplomas normativos editados sob a ordem constitucional precedente, com base nas delegações. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados deste Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECEPÇÃO. (1) O salário-educação, na vigência da EC 01/69 (art. 178), foi considerado constitucional. (2) A CF/88 recepcionou o referido encargo como contribuição social destinada ao financiamento do ensino fundamental (art. 212, §5º), dando-lhe caráter tributário. Essa recepção manteve toda a disciplina jurídica do novo tributo, legitimamente editada de acordo com a ordem pretérita. (3) O art. 25 do ADCT revogou todas as delegações de competência outorgadas ao Executivo, sobre a matéria reservada ao Congresso Nacional, mas não impediu a recepção dos diplomas legais legitimamente elaborados na vigência da Constituição anterior, desde que materialmente compatíveis com a nova Carta. (4) Até a publicação da Lei nº 9.424/96, o salário-educação continuou regido pelas regras construídas no sistema precedente. (5) Recurso não conhecido” (RE 272.872, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno).
    “CONSTITUCIONAL. TAXA DE JUROS BANCÁRIOS. ART. 25 DO ADCT: NÃO REVOGAÇÃO DA LEI 4.595/64. 1. O art. 25 do ADCT não revogou a Lei 4.595/64. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (RE 395.171-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: RE 290.079/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 286.963/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 599.552/MG e 535.881/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 517.231/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 593.993/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator